Tribunal: TJSP
Processo: 2023815-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAMÍLIA E SUCESSÕES – Inventário – Gastos com honorários advocatícios do patrono da inventariante que, no caso em tela, não devem ser custeados pela herança, uma vez que há litígio entre os herdeiros – IPTU imóvel alugado – Questão que deve ser discutida em autos próprios – Necessidade de depósito dos valores recebidos a título de alugueres, considerando que integram

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAMÍLIA E SUCESSÕES – Inventário – Gastos com honorários advocatícios do patrono da inventariante que, no caso em tela, não devem ser custeados pela herança, uma vez que há litígio entre os herdeiros – IPTU imóvel alugado – Questão que deve ser discutida em autos próprios – Necessidade de depósito dos valores recebidos a título de alugueres, considerando que integram o monte mor – Decisão mantida – Recurso desprovido.